Tribunal: TJMT
Processo: 1038711-05.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038711-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZALHA TRINDADE DE SOUZA - CPF: 544.887.101-15 (RECORRENTE), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1038711-05.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1038711-05.2022.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande

Recorrido:
Ozalha Trindade de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO -

EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
) - TEMA 551/STF - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
) –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO
.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos
.

Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da aplicabilidade da prescrição quinquenal sobre as verbas do FGTS, nas ações ajuizadas posteriormente ao Julgamento do ARE 709.212 , previsão que se amolda aos fatos-jurídicos da demanda, Tema 608, STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1038711-05.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1038711-05.2022.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande

Recorrido:
Ozalha Trindade de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Município de Várzea Grande-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de
Várzea Grande
-MT.

Sentença (
Id.

203683281

):

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2014 até 2020, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas; condenou o recorrente ao pagamento dos valores correspondentes ao recolhimento de FGTS, do período de 2014 a 2020, não quitados, com base na última remuneração do servidor, respeitando o prazo prescricional das parcelas vencidas no quinquênio anterior a propositura da demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id.
203717002
)
:
o recorrente requer a forma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
203717005

)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1038711-05.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1038711-05.2022.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande

Recorrido:
Ozalha Trindade de Souza

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Ozalha Trindade de Souza

em
f
ace do
Município de Várzea Grande
/MT.,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
, e o recebimento
do FGTS.

O conjunto fático revela que a recorrida
foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de Técnica de Desenvolvimento Infantil, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre
2014 a 2022
e o ente recorrente
não efetuou os depósitos referentes ao FGTS.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Inicialmente, no que tange o
reconhecimento da prescrição quinquenal sobre a verba pleiteada, pontue-se que referente ao reconhecimento do desvirtuamento do contrato temporário não ocorre prescrição, isso porque o ato impugnado enseja a nulidade e por caracterizar ofensa a ordem pública a ação para o reconhecimento da nulidade do contrato poderia ser ajuizada a qualquer tempo.

Entretanto, os direitos adquiridos em razão da nulidade não acompanham tal prerrogativa, sendo indispensável a observação do prazo prescricional a contar da data da distribuição da ação.

Nos termos do Decreto nº.
20.910
/32, o prazo
prescri
cional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos e corre da data do ato, ou do fato, que a elas dariam ensejo, in verbis:

“Artigo 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, considerando que a ação foi proposta em 08.12.2022, e as parcelas pleiteadas são referentes aos períodos de 2014 a 2022, ACOLHO a prejudicial, para declarar
prescri
tas as parcelas anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação (08.12.2022).

DO MÉRITO – PERÍODO NÃO PRESCRITO.

Registre-se que, in casu, imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Com efeito,
da análise dos autos, constata-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte recorrente, conforme ficha funcional apresentada pela própria recorrente, em Id.
203717003
, que comprova as contratações sucessivas entre 17.02.2014 a 01.02.2022, com algumas interrupções, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX.

Depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, em sua grande parte, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Portanto, conclui-se que restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do artigo 37, da CF.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – VERBAS RESCISÓRIAS – DEVIDAS – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – 1/3 DE FÉRIAS – PAGAMENTO VERIFICADO – JUROS E CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Intempestivo o recurso, impõe-se o seu não conhecimento. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. Cabe ao servidor aposentado a verba rescisória que lhe é devida. O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido. No tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.(TJ-MT - APL: 00069565820148110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2018).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
acolher a prejudicial de mérito, e DECLARAR
prescri
tas as parcelas anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação (08.12.2022), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024